Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708700-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI LIMA GOMES AGRAVADO: PAULO DE SOUZA PAU FERRO, EMGEOS EMPREENDIMENTOS EM GEOLOGIA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Marli Lima Gomes, terceira interessada, contra decisão, em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de decadência de direito à anulação de renúncia à herança realizada mediante fraude contra credores e determinou o prosseguimento de atos expropriatórios do bem litigioso. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de execução de título extrajudicial movida por EMGEOS EMPREENDIMENTOS EM GEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA e PAULO DE SOUZA PAU FERRO em face de LUIZ COSTA LEONART e outros, com a intervenção de MARLI LIMA GOMES, que alega a ocorrência de decadência em relação à nulidade da renúncia à herança, conforme petição de id. 217416340. A interessada MARLI LIMA GOMES sustenta que o prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do Código Civil, já se esgotou, uma vez que a renúncia à herança ocorreu em 03/06/2015, e a ciência sobre o pedido de nulidade da renúncia só ocorreu em 20/11/2020, conforme diligência de id. 78017650. Alega, ainda, que a interrupção da decadência só ocorreria com o ajuizamento de ação pauliana, o que não se verificou no caso concreto. É o relatório. Decido. Sem razão a terceira interessa Marli Lima Gomes, haja vista que o início do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil, se dá com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a fraude contra credores. Ademais, a decisão que reconheceu a ineficácia da renúncia e a fraude contra credores transitou em julgado em 10/03/2023, conforme id. 157182687, dos autos no 0741475-22.2020.8.07.0001, o que afasta a alegação de decadência. Registro que, diversamente do sustentado pela terceira interessada, é plenamente possível o reconhecimento da fraude contra credores em sede embargos de terceiro, sendo dispensada a utilização da ação pauliana autônoma. Ante o exposto, rejeito a alegação de decadência apresentada pela interessada MARLI LIMA GOMES e determino o regular prosseguimento dos atos expropriatórios, incluindo a realização do leilão marcado. Por sua vez, a parte exequente requereu a condenação da parte terceira interessa ao pagamento de multa por suposta prática de ato manifestamente protelatórios em sua atuação processual, na forma do art. 80, VII, do Código de Processo Civil. Nos termos dos arts. 80 e ss. do Código de Processo Civil, considera-se litigância de má-fé, passível de sancionamento com a imposição de multa processual, as seguintes condutas: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Da análise da atuação processual da terceira interessada Marli Lima Gomes nestes autos até o presente momento, não se verifica a prática de conduta que se enquadre em alguma das hipóteses supramencionadas. Toda sua atividade se resumiu em solicitar a suspensão da presente execução, conforme previsto na lei processual, não havendo conduta a ser sancionada nesse sentido. Indefiro, portanto, o pedido de aplicação de multa. Por fim, sem prejuízo do prosseguimento dos atos expropriatórios, fica a parte exequente intimada para se manifestar quanto à petição de id. 227075360, bem como quanto ao depósito de id. 227075367, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.” Em suas razões, em suma, a agravante aduz que o termo inicial do prazo decadencial para reconhecimento de fraude contra credores, previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, é o dia em que se realizou o negócio jurídico, que, no caso, foi a escritura pública de inventário lavrada em 03/06/2015, na qual ocorreu a renúncia à herança pelo agravado. Acrescenta que citação acerca do pedido de nulidade no dia em 20/11/2020, enseja a decretação de decadência do direito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a determinação de imediata suspensão do leilão marcado para o dia 31/03/2025, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69651170). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que indeferiu pedido de decadência de direito à anulação de renúncia à herança. De início, elucida-se que, diferente da fundamentação do presente recurso, o caso em discussão não se refere a fraude contra credores, mas sim fraude à execução. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida em face de Tbca – Trade do Brasil Minerios Ltda e seu sócio e avalista Luiz Costa Leonart, ora agravados, que foi ajuizada em 28 de agosto de 2014 (ID. 6353845 do proc. de origem). No curso do processo, em 06 de maio de 20215, o executado, que era herdeiro de parte dos bens do espólio de Cyro Gomes, genitor de sua esposa, renunciou ao direito de herança em prol do acervo hereditário (ID. 23700123 do proc. de origem). Com a renúncia, todos os bens do acervo hereditário, inclusive o imóvel sobre o qual recaiu constrição na origem, localizado na quadra 707, bloco f, casa 48 – SHIG –, foram adjudicados pela ora agravante, terceira interessada, cunhada do agravado, que ajuizou embargos de terceiro, os quais foram julgados improcedentes. Nos embargos, como dito, se concluiu pela ineficácia da renúncia efetivada pelo agravado, em razão do reconhecimento de fraude à execução, o que, diante do retorno dos bens herdados ao patrimônio do agravado, tornou possível a penhora do referido bem (proc. 0741475-22.2020.8.07.0001 – ID. 98067359). O reconhecimento da fraude à execução não se sujeita ao prazo decadencial previsto na lei civil, já que não produz a anulação do negócio jurídico, somente a ineficácia da alienação perante o credor executivo. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. EXECUÇÃO. PENHORA. DOAÇÃO. DESCENDENTES DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ATO INEFICAZ. SIMULAÇÃO DESTINADA A INFIRMAR A CONSTRIÇÃO. PENHORA. LEGITIMIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. NEGÓCIOS INEFICAZES EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. AGRAVO RETIDO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. ESCLARECIMENTO. PROVAS ORAIS E PERICIAL. INADEQUAÇÃO E INOCUIDADE. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ELISÃO DA EFICÁCIA ESPECIFICAMENTE QUANTO AO CREDOR PREJUDICADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSTITUTO DIVERSO DA FRAUDE CONTRA CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À PARTE SUCUMBENTE. EXPRESSÃO. ADEQUAÇÃO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESENVOLVIDOS EM PONDERAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA EQUIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS (CPC, ART. 85, § 11). 1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento de provas orais e pericial desprovidas de qualquer utilidade, porquanto inaptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, ainda que postuladas tempestivamente, se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 2. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas ou dilação probatória inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo legislador processual, não encerando cerceamento de defesa se qualificado que a dilação postulada não era apta a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio. 3. A fraude à execução é instituto de direito processual, não demandando seu reconhecimento que o autor/credor tivesse expectativa de sentença favorável em processo de conhecimento ou que fosse portador de título executivo no momento do ato de disposição, porquanto os atos que frustram a execução são ineficazes no ambiente e em relação ao exequente, podendo o bem transmitido pelo obrigado ser alcançado por ato de expropriação judicial, independentemente de prévia desconstituição do negócio que o tivera como objeto, pois reconhecível a fraude incidentalmente e em relação ao credor, não estando seu reconhecimento, portanto, sujeitado ao prazo decadencial reservado exclusivamente à hipótese de fraude contra credores (CC, art. 178, II). 4. A fraude contra credores encerra questão de direito material, demandando a subsistência de atos praticados pelo devedor, proprietário de bens ou direitos, a título gratuito ou oneroso, visando a prejudicar o credor em tempo futuro, pois ainda não ingressara em juízo e a obrigação que titulariza ativamente aind (Acórdão 985730, 20150111258178APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2016, publicado no DJe: 15/12/2016.)” O prazo do art. 178, inciso II, do Código Civil, portanto, não se aplica à fraude à execução, instituto do direito processual que dista da fraude contra credores, que se insere no âmbito do direito material. Cumpra salientar que, diante do trânsito em julgado dos embargos de terceiro ajuizados pela agravante, a matéria relacionada à fraude à execução se encontra preclusa, o que, por conseguinte, inviabiliza a discussão consubstanciada em instituto jurídico distinto, tal como o faz a agravante. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)